Tribunal: STF
Processo: Pet 12288
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    "APELAÇÃO - ICMS -- Direito de não ser compelida à observância das formalidades previstas na Portaria 06/09 para a recuperação do ICMS -- Impossibilidade -- Pedido de estornos foram realizados depois da entrada em vigor da referida portaria - Tempus regit actum - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido" (doc. 4, p. 53).



    A requerente interpôs recurso extraordinário contra o acórdão que negou provimento à apelação (doc. 4, p. 81), que foi inadmitido na origem (doc. 4, p. 96).



    Após a interposição de agravo no recurso extraordinário, os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial.



    Na presente petição, a requerente alega a existência de plausibilidade jurídica em relação ao mérito recursal, tendo em vista a sua similitude com o tema 1255 da repercussão geral - possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes - ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta, ainda, a existência de dano de difícil reparação caso o recurso extraordinária não seja dotado de efeito suspensivo, pois foi condenada a pagar a quantia de 3,4 milhões de reais a título de honorários advocatícios até o dia 25//3/2024, caracterizando-se, assim, o perigo na demora da prestação jurisdicional adequada.



    Requer, por fim:



     “seja concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto nos autos da Ação Ordinária nº 0008517-78.2013.8.26.0053, atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça e, futuramente, a ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, para o fim de suspender a eficácia do v. acórdão recorrido, proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que, por consequência, seja obstado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0036457-66.2023.8.26.0053, intentado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, suspendendo-se qualquer ato executivo e/ou ordem de pagamento, até que definitivamente julgado o Recurso Extraordinário com Agravo à luz da tese a ser fixada no Tema 1255 da repercussão geral“ (doc. 1, p. 13). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido merece prosperar.



    Isso porque a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário demanda a:



    “conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’” (Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-28/08/2020).



    No presente caso, é fato que o recurso extraordinário foi inadmitido na origem. Contudo o mérito recursal guarda similitude com tema de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1255). Assim, conforme preceitua o art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995 do CPC).



    Uma vez demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, após o STF analisar o paradigma do Tema 1255 da Repercussão Geral, destaco a existência de risco de dano grave, uma vez que a requerente tem prazo exíguo (25/3/2024) para realizar o depósito de vultosa quantia no valor de 3,4 milhões de reais, sendo certo que, caso seu recurso extraordinário seja provido, somente será restituída de tal valor por meio de precatórios.



    Posto isso, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela requerente, para suspender a eficácia do acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que, por consequência, seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0036457-66.2023.8.26.0053, requerido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, suspendendo-se qualquer ato executivo e/ou ordem de pagamento, até que definitivamente julgado o Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator